Tribunal: TJDFT
Processo: 0754784-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória que indeferiu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo de ato administrativo (auto de infração).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo de ato administrativo (auto de infração) sem que exista dilação probatória prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e de veracidade. Mostra-se inadequado negar-lhes efeitos em mero juízo de probabilidade, especialmente diante da ausência de vício manifesto.
4. Questões relativas à nulidade de ato administrativo não dispensam, em regra, dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.”
______________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.